Tribunal: STF
Processo: RE 463899
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-03
Data de publicação: 2006-10-03

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Concurso
público. Polícia militar. Exame psicotécnico. Critérios. Reexame.
Aplicação da súmula 279. Ausência de razões novas. Decisão mantida.
Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte